Tribunal: STF
Processo: ARE 1521328
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL. PROFISSIONAL DE APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI N. 11.738/2008. SÚMULA VINCULANTE N. 37. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Ressoa dos autos em epígrafe que a parte autora, ora recorrente é Profissional da Educação, com vínculo efetivo, matrícula nº 908639, com função de “Profissional de apoio à educação infantil”. Aduziu que não está recebendo o piso salarial nacional estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, uma vez que, de acordo com a Lei 9.394/96, são considerados profissionais da educação escolar básica os professores habilitados em nível médio e superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio, assim como os trabalhadores em educação portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim, situação que se enquadra. Pleiteou em juízo declaração de seu direito a receber o vencimento conforme piso nacional do magistério de forma proporcional à sua carga horária, bem ainda as diferenças salariais devidas. A sentença julgou improcedentes os pedidos, demonstrando que as funções são distintas e não cabe ao Poder Judiciário substituir o legislador e conceder à servidora a pretensão de “reenquadramento remuneratório” com os benefícios assegurados ao cargo de magistério.



    2. Inconformada, a Promovente interpôs o presente recurso, sustentando que a legislação local permite a equiparação e aplicação do piso nacional do magistério à função desempenhada por ela, pleiteando o provimento do recurso e reforma da decisão.



    3. A Lei n° 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e a Lei nº 11.738/2008, que dispõem sobre a denominada educação básica, não promoveram a equiparação automática dos auxiliares de atividades educativas ao cargo de professor, cujas atribuições são distintas, com maiores responsabilidades e sujeitas a concursos públicos diversos.



    4. A Lei Complementar n. 24/2014, do Município de Caldas Novas – GO, estabelece que integram as carreiras do pessoal pedagógico os servidores que exercem atividades de apoio pedagógico nos órgãos do Sistema Municipal de Educação, dentre os quais encontram-se os profissionais de apoio à educação infantil (art. 5º e 8º). 



    5. Pretende a autora a equiparação do seu cargo ao de Professor, para fins de recebimento do piso nacional do magistério, previsto na Lei Federal n. 11.738/08, que estabelece o valor mínimo nacional a ser pago aos profissionais do magistério público da educação básica (art. 1º). A mencionada norma prevê, ainda: “Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional (art. 2º, §2º)”.



    6. Verifica-se, portanto, que a Recorrente atualmente exerce a função de profissional de apoio a educação infantil do Município de Caldas Novas, ou seja, não havendo prova de que desempenhe atividades em sala de aula, correspondentes ao cargo de professor ou que fornece suporte pedagógico, com função de direção, administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, conforme preceitua o artigo 2º, § 2º, da Lei nº 11.738/2008. 



    7. Neste cenário, a pretensão da recorrente de equiparação salarial com o cargo de Professor – cujas atividades desempenhadas são estranhas às previstas para o seu cargo, que são essencialmente de auxiliar os professores no atendimento às crianças – encontra óbice na Constituição da República Federativa do Brasil, uma vez que estabelece ser vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público (art. 37, XIII); e na Súmula Vinculante n. 37, que preceitua ser vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o princípio da isonomia.



    8. No que se refere ao IRDR n. 5174796.58.2020.8.09.0000 (Tema 16), o Tribunal de Justiça de Goiás fixou a seguinte tese: “Possuem direito ao piso salarial profissional nacional instituído pela Lei n. 11.738/08 todos os monitores de creche (assistentes de educação infantil) que desempenham funções de magistério, quais sejam, as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, como a direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, e possuam, como formação mínima, aquela oferecida em nível médio, na modalidade normal”. 



    9. Verifica-se, portanto, que o Sodalício deste estado entendeu haver equiparação dos monitores de creche aos professores, quando eles desempenharem funções de magistério. Nesta senda, inaplicável o entendimento firmado no referido incidente ao caso em análise, porque o cargo ocupado pela autora não possui atividades de magistério.



    10. Não comporta acolhimento a pretensão de percepção do piso nacional do magistério por servidor que não tenha sido aprovado em concurso para o cargo correspondente, haja vista a vedação do art. 37, II, da CF, conforme escólio do STF (Súmula Vinculante 37 e Súmulas 339 e 685), cuja conclusão encontra-se em estrita consonância ao entendimento perfilhado no ARE 1.322.417/GO (STF), o qual ensejou a retratação efetivada nos autos nº 5446981-59.2017.8.09.0051, TJGO, Rel. Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, DJe de 31/01/2022.



    11. Nesse sentido, trago precedentes da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, recurso n° 5457839-60, de relatoria do Juiz Felipe Vaz de Queiroz, DJ-e 10/11/2023; recurso n° 5541379- 06.2022.8.09.0024, de relatoria do Juiz Élcio Vicente da Silva, DJ-e 27/11/2023 e recurso n° 5607044- 37.2020.8.09.0024, de relatoria do Juiz Pedro Silva Corrêa, DJ-e 29/02/2024.



    12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por estes e seus próprios fundamentos.



    13. Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, obrigações suspensas em razão da concessão da assistência judiciária, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.



    14. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 206, V e VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente